Tribunal: TJES
Processo: 5000274-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000274-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FERNANDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000274-45.2021.8.08.0000.

AGRAVANTES: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA E IARA QUEIROZ.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FERNANDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

A
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
,
FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA

e

IARA QUEIROZ

inter
p
useram
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 969709 – Pág. 1-2), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária com pedido de antecipação de tutela”, em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 0018406-71.2018.8.08.0024 ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FERNANDA

contra a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, que rejeitou “a impugnação ao cumprimento de sentença”.

Nas razões do recurso (id. 969539 – Pág. 1-16), sustentaram os agravantes, em síntese, que 1) a sentença “foi totalmente omissa na fixação de juros de mora”; 2) “não pode o magistrado a seu talante, na fase de cumprimento de sentença, adotar entendimento que não foi debatido na fase de conhecimento e utilizar-se para atualização do crédito exequendo, juros de mora a base de 01% (hum por cento) ao mês conjuntamente com aplicação da correção monetária, sendo que desde a vigência do Código Civil de 2002 a taxa de juros moratórios que se refere o referido dispositivo artigo 406 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”; 3) “o procedimento utilizado pelo Agravado encontra-se totalmente equivocado, vez que, não observou a metodologia correta para apuração dos valores efetivamente devidos”; 4) “Os preços praticados pela Cesan variam de acordo com as faixas de consumo, sendo que, quanto maior o consumo, maior é a tarifa por m3 computada acima da faixa mínima o que evidentemente não foi considerado no cálculo ora impugnado”.

Requereram que seja provido o recurso "para que seja adotada a metodologia de cálculo" apresentada por ela "para atualização do crédito exequendo adotando a taxa Selic [...] bem como seja procedido os ajustes necessários nos cálculos observando a aplicação da tarifa progressiva fixada na decisão exarada no processo de conhecimento" e que sejam fixados em favor dos patronos dela "forma do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, honorários advocatícios sucumbenciais no percentual a ser estabelecido de no mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento), incidente sobre o benefício econômico auferido em favor da Cesan, que corresponderá a diferença apurada no excesso de execução do valor atualizado originariamente apresentado pelo Condomínio e o valor efetivamente pago”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 972331 – Pág. 1-3).

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 13 de janeiro de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000274-45.2021.8.08.0000.

AGRAVANTES: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA E IARA QUEIROZ.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FERNANDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan, Francisco Antonio Cardoso Ferreira e Iara Queiroz interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 969709 – Pág. 1-2), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária com pedido de antecipação de tutela”, em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 0018406-71.2018.8.08.0024 ajuizada pelo Condomínio do Edifício Fernanda contra a Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan, que rejeitou “a impugnação ao cumprimento de sentença”.

Nas razões do recurso (id. 969539 – Pág. 1-16), sustentaram os gravante, em síntese, que 1) a sentença “foi totalmente omissa na fixação de juros de mora”; 2) “não pode o magistrado a seu talante, na fase de cumprimento de sentença, adotar entendimento que não foi debatido na fase de conhecimento e utilizar-se para atualização do crédito exequendo, juros de mora a base de 01% (hum por cento) ao mês conjuntamente com aplicação da correção monetária, sendo que desde a vigência do Código Civil de 2002 a taxa de juros moratórios que se refere o referido dispositivo artigo 406 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”; 3) “o procedimento utilizado pelo Agravado encontra-se totalmente equivocado, vez que, não observou a metodologia correta para apuração dos valores efetivamente devidos”; 4) “Os preços praticados pela Cesan variam de acordo com as faixas de consumo, sendo que, quanto maior o consumo, maior é a tarifa por m3 computada acima da faixa mínima o que evidentemente não foi considerado no cálculo ora impugnado”.

Requereram que seja provido o recurso "para que seja adotada a metodologia de cálculo" apresentada por ela "para atualização do crédito exequendo adotando a taxa Selic [...] bem como seja procedido os ajustes necessários nos cálculos observando a aplicação da tarifa progressiva fixada na decisão exarada no processo de conhecimento" e que sejam fixados em favor dos patronos dela "forma do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, honorários advocatícios sucumbenciais no percentual a ser estabelecido de no mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento), incidente sobre o benefício econômico auferido em favor da Cesan, que corresponderá a diferença apurada no excesso de execução do valor atualizado originariamente apresentado pelo Condomínio e o valor efetivamente pago”.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao argumento de que “Em nenhum momento a sentença ordenou o pagamento através da taxa SELIC, muito pelo contrário, determinou a incidência de juros e correção monetária, deixando apenas de colocar a porcentagem dos juros legais que são de 1% a partir de cada cobrança” entendendo “como correto os cálculos apresentados pelo exequente em que foi aplicado juros de 01% e correção monetária a partir de cada cobrança indevida”.

A questão tratada no recurso versa sobre critérios para correção dos valores das condenações impostas pessoa jurídica agravante no processo, almejando os recorrentes que para tal fim seja utilizada a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia praticada pelo Banco Central do Brasil - Selic.

Não houve oposição de embargos de declaração e nem de recurso de apelação contra a respeitável sentença que
julgou “PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a empresa requerida a restituição em dobro de R$14.363.98 (quatorze mil trezentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos) corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora da citação”
(id.
969580 – Pág. 1-
6
)A
respeitável sentença,
proferida
10-09-2019, foi publicada no dia 13-09-2019
(id. 969580 – Pág. 8-9)
e
transitou em julgado
em
16-10-2019
(id. 969580 – Pág. 11)
.

O agravado iniciou o procedimento de cumprimento de sentença pleiteando o pagamento do valor de R$39.402,68 (trinta e nove mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e oito centavos) -
id. 969581 – Pág. 1-
3
, que foi
impugnado pela agravante Cesan
(id. 969583 – Pág. 1-
11
)
, advindo então a respeitável decisão recorrida
(id. 969709 – Pág. 1-2)
.

Ao que se percebe, o douto juízo
a quo
entendeu pela regularidade dos cálculos apresentados pelo agravado porque realizados de acordo com a metodologia empregada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo
(id. 969581 – Pág. 4-
5
).

Deste modo, parece-me que tendo a respeitável sentença transitado em julgado, alterar a forma da incidência de juros e correção monetária violaria a coisa julgada formada.

Aliás, é

firme no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”
(REsp 1745408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 12-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 12-04-2019).

Em idêntico sentido:
“
A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada
(...)
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Art. 507 e 508 NCPC).”
(REsp 1764255/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 17-10-2018, data da publicação/fonte: DJe 16-11-2018).

N
ão se está, na hipótese vertente, diante de erro de cálculo, material ou aritmético, mas sim
diante da aplicação dos exatos critérios de cálculo definidos no título
executivo
judicial, acobertado pela coisa julgada,
razão pela qual,
tendo
os juros e correção monetária sido fixados na respeitável sentença
judicial transitada em julgado
, não há falar em
alteração em sede de cumprimento de sentença
d
os
referid
os critérios de correção
,
sob pena de ofensa à coisa julgada
e à segurança jurídica.

A
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
o erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora” (AgInt no REsp 1949569/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 26-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 04-11-2021), ou seja,
“o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, consistente no erro de cálculo evidente, circunstância absolutamente diferente da definição judicial acerca dos critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença, os quais, sim, são passíveis de preclusão, caso não impugnados oportunamente” (AgInt nos EDcl no AREsp 1581734/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 24-08-2020, data da publicação/fonte: DJe 01-09-2020).

Em idêntica orientação: “É firme o entendimento no âmbito do STJ, no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido: REsp 1.650.676/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017 e EDcl no AgRg no REsp 1.210.234/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016.” (AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 02-04-2019, data da publicação/fonte: DJe 04-04-2019).

Este egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou da seguinte maneira:
“...
3) Em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias. 4) O índice dos juros de mora a ser aplicado nas diferenças salariais apuradas em favor da agravante/exequente foi previamente estabelecido na sentença transitada em julgado da fase de conhecimento e utilizado pelo juízo da execução ao homologar os cálculos do quantum debeatur apresentado pelas partes, cuja sentença também transitou em julgado. Para essa hipótese sentença homologatória dos cálculos na fase executiva transitada em julgado é indubitável que não há mais possibilidade de alteração dos critérios estabelecidos para se chegar ao quantum debeatur, salvo a constatação de erro material ou o ajuizamento de ação rescisória, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 5) O erro material que permite a alteração do quantum debeatur após a homologação dos cálculos pelo juízo da execução é aquele decorrente de simples erro na operacionalização do cálculo aritmético ou de inexatidão material, e não o derivado dos critérios previamente estabelecidos pela decisão transitada em julgado. 6) Em que pese o Exmo. Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça tenha atribuição para rever as contas elaboradas no escopo de aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor (art. 1º-E da Lei nº 9.494/97), isto não permite a incursão nos critérios definidos no título que se executa, sendo viável somente a retificação de erro material, de forma que inexiste respaldo legal tanto para o juízo da execução quanto para a Administração desta Corte de Justiça reverem o índice de juros de mora utilizado na homologação dos cálculos do quantum debeatur após o seu trânsito em julgado.” (Agravo interno no agravo de instrumento n. 0001256-97.2019.8.08.0006, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 06-08-2019, data da publicação no Diário: 14-08-2019).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000274-45.2021.8.08.0000.

AGRAVANTES: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA E IARA QUEIROZ.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FERNANDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
IMPUGNAÇÃO.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. CÁLCULOS
DE ACORDO COM PARÂMETROS DEFINIDOS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA
E À SEGURANÇA JURÍDICA
.

1. -
Não houve oposição de embargos de declaração e nem de apelação contra a respeitável sentença que
julgou “
procedente
o pedido autoral para
condenar
a empresa requerida a restituição em dobro de R$14.363.98 (quatorze mil trezentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos) corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora da citação.” A

respeitável sentença,
proferida
10-09-2019, foi publicada no dia 13-09-2019 e
transitou em julgado
em
16-10-2019
.

2. -
N
ão se está, na hipótese vertente, diante de erro de cálculo, material ou aritmético, mas sim
diante da aplicação dos exatos critérios de cálculo definidos no título
executivo
judicial. Assim,
tendo
os juros e a correção monetária sido fixados na respeitável sentença
judicial transitada em julgado
, não há falar em
alteração em sede de cumprimento de sentença
d
os
referid
os critérios
,
sob pena de ofensa à coisa julgada
e à segurança jurídica.

3. -
Recurso
des
provido
.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.